Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-58.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUTORA E EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. ASSENTAMENTO DE PISOS E REVESTIMENTOS. CONDOMÍNIOS. BLOCOS. SUSPENSÃO DO AJUSTE. ABUSIVIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ATRASO E MÁ EXECUÇÃO. CONTRATADA. PROVAS. MEDIÇÕES.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. Demonstrados o atraso e a execução inadequada por parte da autora dos serviços contratados pelas rés, é de se reconhecer a justa causa para a suspensão e consequente rescisão do contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.